Tribunal: TJES
Processo: 5001060-69.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-69.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DA SILVA PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001060-69.2025.8.08.0026

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
VICTOR DA SILVA PEREIRA, THAIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS SA, LIDER VEICULOS S. A., AQUILA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 17274641, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, os autores ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face das rés, alegando que o veículo adquirido apresentou falhas eletrônicas e mecânicas que culminaram em pane total. Sustentam que, apesar da vigência do seguro e da garantia de fábrica, foi negada a disponibilização de carro reserva sob a alegação de inexistência de sinistro.
Diante do exposto, requerem a condenação dos requeridos na obrigação de fazer e indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou a ação, entendendo:
“Diante do exposto, extingue-se o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.”

Contrarrazões nos ids. 17274648; 17274647; e 17274646, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o resumo da lide. DECIDO.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia gira em torno da existência de falha eletrônica e mecânica no veículo, bem como da suposta pane total decorrente de defeito no módulo de carroceria.

A adequada apuração dessas circunstâncias demanda análise técnica especializada acerca da origem do defeito, do funcionamento dos sistemas eletrônicos do veículo e da eventual caracterização de sinistro apto a ensejar a cobertura securitária e a disponibilização de carro reserva.

Assim, a produção de prova pericial mostra-se indispensável para o esclarecimento dos fatos, tratando-se de prova de natureza complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA .
DÚVIDA QUANTO A CAUSA DOS PROBLEMAS NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. SOLUÇÃO QUE DEPENDE DE PERÍCIA TÉCNICA . INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00092477220218160058 Campo Mourão, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/05/2023)

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. SUPER AQUECIMENTO DE VEÍCULO. GARANTIA CONTRATUAL DE 5 ANOS. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO MAU USO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REU. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA. IMPOSSIVEL CONSTATAÇÃO DA ORIGEM DO VÍCIO POR PROVA DOCUMENTAL. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0025336-60.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 16.11.2020)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR A NATUREZA DOS PROBLEMAS APONTADOS PELO RECLAMANTE .
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCIA DO VÍCIO ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DA REAL CONDIÇÃO DO VEÍCULO AO TEMPO DA VENDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INEVITÁVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA PELA IMPRESCINDIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR SE OS PROBLEMAS APONTADOS (MOTOR, ESPECIALMENTE NO CATALIZADOR E NA EMBREAGEM) DECORREM DE VÍCIO OCULTO OU DE DESGASTE NATURAL, PELO MAU USO DO VEÍCULO PELO COMPRADOR OU POR AUSÊNCIA DE REVISÃO REALIZADA POR AMBAS AS PARTES .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00020124020228160019 Ponta Grossa, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/07/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO . AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA NATUREZA DO PROBLEMA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL .
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou pela improcedência dos pedidos inaugurais . Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso inominado, para reformar a sentença a quo e julgar procedente a pretensão autoral, sob argumentação, em síntese, que adquiriu veículo do réu com vícios ocultos, ocasionando-lhe prejuízo material, os quais devem ser ressarcidos. 2. Na situação narrada nos autos, alega a parte autora que adquiriu o veículo Golf Highline, placa OQZ7B86, da parte ré, na data em fevereiro de 2022, e que após menos de uma semana, o veículo apesentou defeitos. Diz que sofreu prejuízo material na quantia de R$ 15 .813,00, os quais busca ressarcimento, além do dano moral sofrido. 3. Em que pese as alegações dos autos, verifico que na hipótese, trata-se de causa complexa, fazendo-se necessária a extinção do feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. 4 . No caso, verifica-se que a própria parte autora, em sua inicial, alega que adquiriu veículo do autor, e que o mesmo após uma semana apresentou vícios ocultos. 5. No caso dos autos, evidencia-se a necessidade de produção de prova pericial no automóvel, pois trata de matéria que demanda conhecimento técnico.
Somente após análise minuciosa e detida das peças e do veículo será possível dirimir a dúvida e estabelecer se a responsabilidade recairia, de fato, sobre o recorrido . Assim, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial para verificar a existência de vício no veículo, fato este que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
6. Da análise dos documentos acostados, sequer é possível aferir qual o problema, ou quais os problemas verificados no veículo. Tratando-se de veículo usado, não é possível dirimir se o problema alegado refere-se a vício oculto ou a mau uso do veículo . O autor não apresentou sequer um laudo a definir suposta causa ou defeito oculto. Desse modo, imprescindível a prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da matéria. 7. RECURSO PREJUDICADO . Sentença cassada para, de ofício, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, por necessidade de realização de perícia técnica a deixar a causa complexa, nos termos do artigo 51 da Lei nº 9.0299/95. Sem custas e honorários. (TJ-GO - RI: 52636498220228090029 CATALÃO, Relator.: Héber Carlos de Oliveira, Catalão - 1º Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No presente caso, verifica-se que o carro apresentou defeito quando estava parado em garagem, sem ocorrência de colisão, incêndio, furto ou qualquer outro evento externo que caracterize sinistro nos termos da apólice (ID 70094353, p. 1). Assim, a pretensão de exigir o fornecimento de veículo reserva pelo seguro depende de saber se o defeito é inerente à fabricação (vício oculto) ou decorrente do uso, o que exige prova técnica especializada (perícia automotiva) para identificar a origem do problema no módulo de carroceria e na bateria. A necessidade de perícia, portanto, é condição essencial à resolução do mérito, pois não há nos autos prova documental suficiente para concluir de forma segura pela responsabilidade de qualquer das requeridas. As fotos e e-mails anexados (IDs 66853712, 66853713 e 66877341) revelam apenas comunicação entre consumidor e fornecedores, sem qualquer diagnóstico técnico conclusivo. Consoante o art. 51, IV, do CDC, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual devem pautar a interpretação dos contratos de consumo, mas, sem a apuração técnica sobre a origem do defeito, não se pode afirmar a existência de descumprimento contratual por parte da seguradora ou da concessionária. Cumpre salientar que, segundo informações extraídas dos autos, o requerente ajuizou ação própria em face da concessionária no juízo comum, sob o nº 5001199-21.2025.8.08.0026, que trata precisamente dos vícios de fabricação e entrega do mesmo veículo. Esse outro processo viabiliza a produção de prova pericial adequada à elucidação dos fatos e evita decisões contraditórias sobre a mesma causa de pedir. Nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, “quando a complexidade da causa exigir prova pericial, o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito”.

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)